Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. ATO PROCESSUAL QUE NÃO IMPORTA EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA NÃO CONCRETIZADA. AUSENCIA DE PROVA DE PREJUÍZO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão que determinou penhora de bens móveis da residência do executado para satisfação de dívida. Em sede de agravo de instrumento requer a reforma da decisão para cancelar a penhora.
2. Não há como analisar as alegações de violação aos direitos fundamentais sem o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, atos processuais que não significam expropriação patrimonial. A propósito, a penhora sequer foi realizada, o que torna impossível o cancelamento requerido. Também não há o prejuízo alegado porque o juízo na origem determinou medida constritiva típica (art. 835, VI, do CPC) e o executado sequer impugnou a penhora ou garantiu a execução.
3. Anoto ser ônus da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quando há alegação de prejuízo, o que não aconteceu. Tratam-se de meras alegações de prejuízos hipotéticos, incapazes de ensejar a reforma da decisão. Ademais, caso deseje suspender os efeitos da execução, basta que o agravante garanta o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, conforme previsão do art. 525, §6o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.